Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. VERIFICADA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. MANTIDA.
1. Havendo omissão quanto ao estabelecimento da correção monetária e fixação dos juros de mora, o acórdão merece esclarecê-los.
2. A distribuição dos percentuais da condenação é estipulada de maneira proporcional às responsabilidades e ações desempenhadas no bojo da demanda a que cada ator do processo tenha participado e a sua determinação se lastreia em um grau de subjetividade inerente a sua fixação, a verba sucumbencial deverá ser distribuída em igual proporção aos contendentes vencedores.
3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.